Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0712705-22.2020.8.07.0000 PACIENTE: CLENIO AUGUSTO IMPETRANTE: JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO O advogado Jorge Luiz de Moura Andrade pede reconsideração da decisão que negou a liminar neste habeas corpus, impetrado em favor de Clenio Augusto contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, que lhe decretou a prisão preventiva. Diz que se evanesceu os pressupostos da prisão, uma vez que a associação criminosa voltada a furto e receptação de combustíveis já foi desmantelada. Sendo o paciente primário, trabalhador e pai de família; e os fatos praticados o foram sem violência ou grave ameaça merece a liberdade, requerendo que lhe seja assegurada a sustentação oral por videoconferência. O paciente conta cinquenta e quatro anos de idade e foi denunciado por infringir os artigos 180, § 2o, e 288, do Código Penal, 1o, inciso I, da Lei 8.176/1991, e 56, da Lei 9.605/1998. Eis os fatos: entre junho e dezembro de 2019 o réu integrou uma associação criminosa dedicada a furto e receptação de combustíveis; por isso, no exercício de atividade comercial, adquiriu e transportou, combustíveis furtados, sabendo ou devendo saber dessa origem ilícita; também comprou, distribuiu e revendeu produtos derivados de petróleo em desacordo com as normas legais; ainda manteve em depósito combustível perigoso e nocivo à saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as exigências legais e administrativas. A prisão preventiva do paciente foi decretada junto com mais quinze pessoas em 11/12/2019. O mandado de prisão do paciente aguarda cumprimento. A Defesa dos doze corréus impetraram habeas corpus contra tal decisão, sendo todos denegados. Ocorrer que o Juiz do primeiro grau revogou a prisão preventiva de onze réus presos, entendendo que a preventiva alcançara a finalidade de desmantelar a associação criminosa. Todavia, manteve a ordem de prisão dos réus foragidos, inclusive o paciente, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Mas o outro réu evadido, Fernando Pereira da Silva, entregou-se à Polícia, sendo solto por ordem do Superior Tribunal de Justiça. Em 26/05/2020 se negou a liminar, considerando que a Turma denegara os habeas corpus impetrados anteriormente, nada obstante ponderou-se que se deve considerar que (1) o paciente, apesar de foragido, apresentou sua resposta à acusação; (2) a Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere a reavaliação de prisões preventivas nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; e (3) a ação penal provavelmente terá o seu deslinde postergado indefinidamente, em virtude da pandemia do coronavírus. Assim, ressaltou-se que era necessário e prudente ouvir o Juízo e a Procuradoria de Justiça para que a Turma possa decidir. As informações vieram (ID 16357424) e a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem em seu parecer (ID 16400793). Conforme ressaltado, a Turma denegou habeas corpus impetrados em favor de corréus envolvidos nos mesmos fatos. Por isso, entende-se que a Turma é que deverá analisar o caso. Assim, mantém-se a decisão que negou a liminar. Publique-se. Intime-se. Após, nova conclusão. Brasília, 16 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator